Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS QUE NÃO TORNAM O BEM IMPRÓPRIO AO USO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova oral requerida pela parte requerida.
2. Verificado que o d. juízo monocrático não enfrentou a questão atinente à ilegitimidade passiva, possível a análise em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, não sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para que essa temática seja dirimida. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.946.388/SP, reiterou o entendimento daquela Corte, no sentido de que os agentes financeiros de varejo, à exceção dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora, não respondem pelos vícios do produto que financiam, subsistindo hígido o contrato de financiamento mesmo na hipótese em que a compra seja desfeita. 2.2. No caso concreto, foi observado que a instituição financeira não teve participação na compra e venda do veículo usado, objeto do contrato de compra e venda entabulado entre a autora e a ré, limitando-se a financiar o preço a pedido da demandante. 2.3. Nessa perspectiva, inexiste litisconsórcio necessário na hipótese, de modo que não necessariamente a credora fiduciária precisa integrar o polo passivo da lide, mormente quando não foi atingida pelos efeitos da sentença. Preliminar rejeitada.
3. Para não incorrer em decisão extra petita, o magistrado encontra-se impedido de inovar em relação aos pressupostos fáticos e quanto ao pedido, não havendo restrição em relação aos fundamentos jurídicos. 3.1. Nos termos do artigo 322, § 2o do Código de Processo Civil, (a) interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 3.2. Uma vez constatada pelo d. Magistrado sentenciante a necessidade de condenar a ré à quitação do contrato de financiamento, não há razão para que seja reconhecido o julgamento extra petita, haja vista que o provimento jurisdicional exarado é uma decorrência lógico-jurídica imediata de pedido expressamente deduzido na inicial, que visava ao cancelamento do contrato de financiamento.
4. Relevante destacar que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4.1. Considerando o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que referido diploma estabeleceu que a responsabilidade civil dos fornecedores de produtos é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa. Para a reparação de danos, basta que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o vício no produto e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 4.2. O § 1o do artigo 18 do estatuto consumerista estabelece como primeira solução, diante da constatação de vício no produto, o direito do fornecedor de tentar sanar o problema, no prazo de 30 (trinta) dias.
5. No caso, constata-se que a autora tomou conhecimento dos vícios existentes no bem no momento da compra e, mesmo assim, decidiu prosseguir com a concretização do negócio. 5.1. Dos documentos que instruem a inicial, é possível perceber que somente após a compra a autora procurou averiguar o real estado de conservação do automóvel usado, solicitando a realização de uma perícia veicular. Mesmo após a realização de tal perícia, a autora não descreveu na inicial quais defeitos graves teriam sido encontrados no veículo, a ponto de colocar a sua segurança em risco. A requerente também não comprovou que, após a realização de referida perícia particular, entrou em contato com a ré e tentou a solução dos danos. 5.2. Percebe-se que alguns dos vícios constatados pela dita perícia solicitada pela autora eram de aparente constatação, como os que dizem respeito ao acabamento interno do bem, e os danos na lataria e pintura, os quais são compatíveis com um automóvel com 9 (nove) anos de uso e 116.398 km rodados. 5.3. Ademais, mesmo os defeitos ocultos localizados na perícia não impossibilitam o uso do veículo, ou seja, não o tornam impróprio ao uso a que se destina. 5.4. Nesse contexto, não sendo os defeitos ocultos capazes de levar à perda ou à inutilização do bem, por não se tratar de vícios estruturais, mas apenas defeitos de fácil reversão, sobretudo considerando-se que se trata de veículo com vários anos de uso e alta quilometragem rodada, não se mostra plausível a rescisão contratual.
6. Apesar de os defeitos constatados no bem não justificarem o pleito de rescisão contratual, revela-se cabível o pleito subsidiário de abatimento de valores formulado pela autora. Isso porque, se os defeitos apontados não impossibilitam definitivamente o uso do bem, é inegável que têm o condão de diminuir o seu valor. 6.1. Assim sendo, cabível a reforma da sentença nesse ponto, a fim de afastar a rescisão contratual, autorizando-se apenas o abatimento proporcional do preço.
7. O dano moral passível de indenização é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 7.1. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça o entendimento de que o inadimplemento contratual, em regra, não implica o dever de indenizar, porquanto configura mero aborrecimento inerente à vida em sociedade. 7.2. No caso em análise, deve-se consignar que os defeitos ocultos verificados não são graves a ponto de tornar o bem impróprio para o uso. Demais disso, a própria autora relatou que observou alguns defeitos já no momento da compra, de modo que o transtorno de que alega ser vítima poderia ter sido evitado caso houvesse mais cautela no momento da aquisição. 7.3. Não sendo possível visualizar a ocorrência de consequências negativas graves a ponto de afetar sobremaneira o estado psicológico da autora que, inclusive, sequer comprovou que utiliza o carro como instrumento de trabalho, não se encontra configurado o dano moral no presente caso, posto tratar-se de mero inadimplemento contratual.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Sucumbência recíproca reconhecida. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Exigibilidade suspensa.